Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, que pronunciou o acusado pelo fato previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e pelo crime conexo previsto no artigo 211, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. Identificar se há prova da materialidade e indícios de autoria do fato, bem como se devem ser mantidas as qualificadoras.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, uma vez que embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
4. Se as qualificadoras não estão totalmente afastadas do acervo probatório, devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir eventuais dúvidas existentes.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, art. 211; CPP, art. 413.